Tribunal: TJDFT
Processo: 0732592-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732592-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS AGRAVADO: DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS contra decisão (ID 206852448) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante e rejeitou a impugnação à penhora do valor encontrado na pesquisa Bacenjud. Em suas razões (ID 62560169), alega que: 1) não é capaz de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer sua subsistência; 2) o bloqueio judicial incidiu sobre seu salário e inviabiliza o pagamento de suas despesas cotidianas; 3) o salário é verba absolutamente impenhorável; 4) a penhora do salário somente é admissível se o débito possuir natureza alimentar ou se a remuneração do devedor exceder a 50 salários mínimos, o que não é o caso; 5) ainda que fosse permitida a penhora salarial, ela não poderia ultrapassar 30% dos rendimentos da agravante. Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a penhora. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada ou, subsidiariamente, a limitação do valor penhorado a 30%. É o relatório. DECIDO. A agravante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais. Requereu os benefícios da justiça gratuita no juízo de primeiro grau, mas o pedido foi indeferido. Pede novamente, em grau recursal, a concessão do benefício. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2°, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente está dispensado de recolher custas até a decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recuso. Confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, os elementos trazidos nos autos não comprovam a alegada hipossuficiência agravante. Em consulta ao sítio do portal de transparência, verifica-se que a agravante é servidora pública, vinculada à Fundação Universidade de Brasília – UNB, e aufere renda bruta de R$ 7.361,22 e renda líquida – após deduções obrigatória de IRRF e PSS/RPGS – de R$ 6.232,89, conforme informações relacionadas ao mês de abril (https://portaldatransparencia.gov.br/servidores/2196942). A agravante juntou aos autos quatro parcelas referentes ao IPTU em atraso, relativas aos meses de maio, junho, julho e agosto/2024 (ID 63139830/63139829). Além disso, também há quatro meses de atraso de parcela de financiamento imobiliário (ID 63139822). Embora os atrasos nas contas de IPTU e de financiamento imobiliário possam indicar complicações financeiras da agravante, não há maiores esclarecimentos sobre os seus rendimentos. Mesmo após intimada a trazer documentos que comprovassem sua situação financeira – pelo juiz e por este relator – a agravante se limitou a trazer extrato bancário do SICOOB, no qual ela sequer aufere seus rendimentos mensais. Ademais, dos extratos bancários, observa-se que ela possui conta bancária vinculada a outra instituição financeira (ID 63139826). Assim, não é possível verificar se a agravante aufere outras rendimentos mensais ou se possui como único rendimento o já especificado. Ressalte-se que o fundamento da decisão recorrida, a qual rejeitou a impugnação à penhora, é justamente no sentido de que a agravante não comprovou que os valores bloqueados decorrem de verba salarial. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator